Tribunal: TJMT
Processo: 1008497-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008497-71.2021.8.11.0000 – COMARCA DE DOM AQUINO/MT.
Agravante: Município de Dom Aquino
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Dom Aquino contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela” n. 1000190-26.2021.8.11.0034 proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de suspensão da inscrição do agravante no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso - SIGCON.
Inconformado, o agravante afirma, em síntese, que a irregularidade que tem impedido o ente municipal de receber transferências voluntárias consiste em pendências na prestação de contas relativas ao Convênio n. 29/2014.
Assevera que tais irregularidades decorreram de condutas praticadas na gestão anterior, quando o município tinha à frente da prefeitura o sr. Josair Jeremias Lopes. Alega que tomou providências para responsabilizar o ex-prefeito, propondo a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000071-65.2021.8.11.0034, em trâmite na Comarca de Dom Aquino/MT. Defende que, nesse contexto, incide o verbete n. 615 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tornando-se imperioso o decote de sua inscrição no cadastro de inadimplentes.
De outro lado, assinala que o município tem urgência em ver-se habilitado ao recebimento das transferências voluntárias, pois depende também desses recursos para implementar ações em benefício dos munícipes, que não podem ser prejudicados por ilicitudes praticadas na gestão anterior.
Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o “afastamento da pendência referente ao convênio n. 029/2014 junto ao Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon”, medida que almeja ver confirmada por ocasião do julgamento de mérito do recurso.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, antecipar os efeitos da tutela recursal.
Ao indeferir a tutela de urgência em primeira instância, a autoridade de primeiro grau afirmou que:
“(...) A questão discutida nestes autos depende de dilação probatória e as alegações tecidas na inicial não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro).
A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.
Tendo o legislador expressamente exigido para a concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Vale dizer que a probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para à medida que se pleiteia.
Assim, as alegações da parte devem encontrar-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência.
Neste sentido, havendo causa legal para a inscrição do Município no referido cadastro, resta ausente o fumus boni iuris. vejamos:
(...)
Nesse sentido, vislumbra-se a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao autor, ante a inexistência da probabilidade do direito invocado, conforme já elencado, eis que requisitos cumulados para a obtenção da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do CPC.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela”.
Entrementes, a matéria não ostenta complexidade e está pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dispõe a Súmula 615 daquela Corte que “não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”.
Igualmente, em processo também oriundo desta unidade federativa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM ARESP. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, A FIM DE SE ASSEGURAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS, INDEPENDENTEMENTE DA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADES ATRIBUÍDAS A PRETÉRITO ALCAIDE. O TRIBUNAL DE ORIGEM DEIXOU EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE FORAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO ERÁRIO FRENTE AO EX-GESTOR, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ CAUSA MATERIAL PARA QUE PERSEVEREM RESTRIÇÕES À OBTENÇÃO DE RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM VIRTUDE DE INSCRIÇÃO DA URBE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que, comprovada a adoção de providências contra ex-Prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes (AREsp 1.535.729/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05.11.2019).
2. No mérito, o Tribunal de origem, a partir dos elementos factuais que se represaram no aresto, reconheceu que o Município de Nobres/MT tomou as providências cabíveis visando regularizar a sua situação nos cadastros de inadimplência, tanto que comprovou a instauração da Tomada de Contas Especial com vistas à apuração das responsabilidades do ex-prefeito pelas irregularidades ocorridas no aludido convênio (fls. 270).
3. Inviável, nesse contexto, a pretensão recursal do ente federal de que seja reconhecida, nessa instância extraordinária, a ausência de comprovação de que o atual Alcaide tenha tomado todas as devidas providências tendentes à regularização da situação de inadimplência municipal junto ao SIAFI/CAUC. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.077.974/MA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.11.2017; AgRg no AREsp 787.120/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11.12.2015.
4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 948.690/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)
Embora com algumas vozes dissonantes, a exemplo do Agravo de Instrumento n. 1006534-67.2017.8.11.0000 (Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020), esta Corte Estadual tem comungado idêntica orientação. Confira-se, inter alia:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À GESTÃO ANTERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIGCON – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O RESSARCIMENTO DO DANO – VERIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO — POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ – RECURSO PROVIDO.
A ausência de prestação de contas de prefeito de gestão anterior não impede a inclusão do ente municipal em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada a adoção de providências necessárias para responsabilização do ex-gestor pela atual administração, plausível e possível a exclusão do Município da referida relação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.
(N.U 1009498-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).
Na hipótese dos autos, restou comprovado que apesar das irregularidades verificadas na prestação de contas do Convênio n. 29/2014 o ente municipal tomou medidas tencionadas ao ressarcimento dos danos causados, manejando a ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1000190-26.2021.8.11.0034.
As irregularidades em prestações de contas oriundas de convênios administrativos autorizam de fato a restrição administrativa impugnada, mesmo que a conduta ensejadora da negativação do ente municipal tenha sido perpetrada sob às luzes da gestão anterior.
Todavia, quando comprovada a adoção de providências específicas destinadas a recompor o erário municipal, deve ser afastada a inclusão do município em cadastro de inadimplentes.
Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar ao Estado de Mato Grosso que proceda com “a suspensão da inadimplência do município de Dom Aquino junto ao Sistema de Gerenciamentos de Convênios - SIGCon, em relação Contrato de Repasse Convênio No 029/2014”
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado